Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700144-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALECIA LEANDRO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no o 0761147-63.2023.8.07.0016, segundo a qual a tutela de urgência foi concedida para determinar que o Distrito Federal “se abstenha de descontar o imposto de renda dos proventos da parte autora, até decisão final neste processo.” O pedido de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal foram indeferidos, nos termos da decisão proferida (ID 55133619). Em consulta ao processo de origem, constata-se que foi proferida sentença extintiva, com resolução de mérito, evidenciando a perda superveniente do objeto. Por conseguinte, JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento e determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006